Tribunal: TJDFT
Processo: 0713344-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713344-40.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA RECORRIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CARLOS WILSON DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA VENCIDA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO DO CREDOR. ART. 537, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a decisão que comina astreintes não preclui e tampouco faz coisa julgada. 2. O Código de Processo Civil em vigor disciplina as hipóteses de modificação do valor ou da periodicidade da multa cominatória vincenda, visando adequar a medida coercitiva a eventual alteração da situação fática, superveniente à decisão que a arbitrou, a fim de conferir maior eficácia ao instituto. Inteligência do artigo 537, § 1o, do CPC. 3. Inadmissível a redução da multa vencida, por configurar direito adquirido do credor da obrigação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. A recorrente aponta violação aso seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, incisos I e II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 537, § 1o, defendendo a possibilidade de revisão de multa cominatória já vencida, porquanto a decisão que fixa as astreintes não preclui, tampouco faz coisa julgada material, bem assim porque não existe direito adquirido do credor ao valor da multa. Pede que todas as publicações a si relativas sejam efetuadas em nome do escritório ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB DF 615/00, e da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido no que tange à aponta violação ao artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, descrita na alínea “b” do relatório. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No sentido das razões recursais, veja-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DE MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que a decisão que comina a astreinte não preclui, nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor da multa, mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante. Precedentes. 2. "O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida."(AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1662967/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 22/09/2020) (G.N.). Ainda, sobre o tema, confira-se também o REsp 1924428, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/3/2021. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873, destacando a inviabilidade do pedido quanto ao escritório de advocacia retro mencionado, uma vez que o Sistema PJE ainda não permite tal cadastramento nos autos, conforme certificado no ID 23254140 - Pág. 1. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029